Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. CAUSA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Dispõe o artigo 2o da Lei 12.153/2009 que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, sendo que mencionado artigo deve ser analisado em conjunto com as normas e princípios da Lei 9.099/95.
2. Quando evidente a necessidade de realização de perícia médica para o deslinde da controvérsia, que a causa não se enquadra no conceito de menor complexidade para fins de tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente de o valor atribuído a causa ser menor que 60 salários mínimos.
3. Portanto, a competência para o processamento e julgamento de causa de maior complexidade é o juízo da Vara da Fazenda Pública.
4. Recurso conhecido e declarado como competente o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF.